Tribunal: TJDFT
Processo: 0706924-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CONDUTA SOCIAL E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO REFERENTE A CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NO QUANTUM DE 1/6. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A circunstância judicial da conduta social revela o comportamento do sentenciado em sociedade e seu relacionamento no meio em que vive, o cometimento de crimes durante a execução da pena de crime anterior é fundamento idôneo para aumentar a pena-base.

2. Mantém-se a análise desfavorável das consequências do crime, quando o prejuízo causado pelo agente é expressivo, o que extrapola o resultado previsto no tipo do artigo 155 do Código Penal e autoriza a exasperação da pena-base, utilizando fundamentação idônea para esse fim.

3. Na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente deve majorar a pena-base em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.

4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, desprovida.